Tribunal: TJMT
Processo: 1004010-47.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004010-47.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELISABETE SOUZA DA SILVA - CPF: 161.832.901-49 (RECORRENTE), AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG - CPF: 033.839.131-20 (ADVOGADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (RECORRIDO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), MARIZETE ZATTA CASTELLI - CPF: 809.789.599-49 (RECORRIDO), GILBERTO CASTELLI - CPF: 476.100.509-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

Gabinete 1 – 1
a TURMA RECURSAL.

Processo no:

1004010-47.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente
:

ELISABETE SOUZA DA SILVA.

Recorridos
:
JOELI MARIANE CASTELLI, GILBERTO CASTELLI E MARIZETE ZATTA CASTELLI
.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 10 a 13/3/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ALEGADA RENOVAÇÃO VERBAL DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PRORROGAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXIGE ADITAMENTO FORMAL. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE DANOS AO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A reclamante alega que celebrou contrato de locação residencial com os reclamados, por escrito, com vigência de 28/2/2020 a 27/2/2021, e que houve renovação verbal do contrato após esse período.

Sustenta que os locatários deixaram de pagar os aluguéis a partir de junho de 2021 e abandonaram o imóvel em estado precário, sem devolução das chaves. Requer a condenação dos reclamados ao pagamento dos aluguéis em atraso, contas de consumo e despesas de reforma do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve a renovação verbal do contrato de locação após o término da vigência estipulada no instrumento escrito; e (ii) verificar a responsabilidade dos reclamados pelo pagamento dos aluguéis em atraso, contas de consumo e eventuais danos ao imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova do fato constitutivo do direito recai sobre a reclamante, conforme disposto no art. 373, I, do CPC. Não há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem a renovação verbal do contrato de locação.

O contrato de locação firmado entre as partes contém cláusula expressa determinando que eventual prorrogação deveria ocorrer por meio de aditamento contratual formal, o que não foi demonstrado.

A ausência de provas documentais, tais como laudos de vistoria ou registros fotográficos, impede o reconhecimento de deterioração do imóvel causada pelos locatários.

Diante da ausência de comprovação dos fatos alegados pela reclamante, a improcedência do pedido deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da renovação verbal de contrato de locação recai sobre a parte que a alega, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Cláusula contratual que exige aditamento formal para prorrogação afasta a presunção de renovação tácita.

A ausência de provas materiais sobre deterioração do imóvel impede a responsabilização dos locatários por eventuais danos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 46 e art. 55, caput; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 00157965420148110003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.04.2021; TJ-MS, Apelação Cível no 08022966920178120029, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC) (ID 266865791).

Em suas razões recursais, a demandante alega que celebrou com os reclamados um contrato de locação residencial, por escrito, com vigência entre 28/2/2020 a 27/2/2021.

Afirma que, ao término do contrato, houve renovação verbal, sendo que, nos três meses subsequentes, os aluguéis foram pagos regularmente. No entanto, a partir do mês de junho de 2021, os demandados deixaram de cumprir com suas obrigações.

Aduz que o pagamento dos aluguéis por três meses após o término do prazo contratual originário comprova, de forma inequívoca, a renovação verbal do contrato.

Ressalta, ainda, que o imóvel foi abandonado em estado crítico, sem a devolução das chaves.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto para reformar a sentença recorrida, condenando os reclamados aos pagamentos dos valores devidos a título de aluguel (meses de junho a dezembro de 2021), água, luz, além das despesas relativas à reforma necessária, decorrente do mau uso do imóvel pelos locatários.

Os reclamados apresentaram suas contrarrazões (ID 269849795), alegando, preliminarmente, inovação recursal quanto ao alegado enriquecimento ilícito, bem como invocação do princípio do
venire contra factum proprium
.

No mérito, requerem a manutenção da r. sentença de primeiro grau, em face da inexistência de contrato verbal, bem como a regularidade na entrega do imóvel e inexistência de abandono e danos causados.

Por fim, pugnam pelo não provimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, afasto a preliminar de inovação recursal alegada pelos recorridos.

Nos termos do art.
373, inciso I, do CPC, incumbe à reclamante o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e aos reclamados o ônus de desconstituir a pretensão da parte autora, modificando, extinguindo ou aduzindo fato impeditivo, conforme dispõe o inciso II do mesmo dispositivo legal.

Compulsando os autos, verifica-se que a demandante alega ter celebrado contrato de locação de imóvel com os reclamados, pelo período de 28/2/2020 a 27/2/2021, o qual teria sido renovado verbalmente.

Afirma que, três meses após a suposta renovação, os demandados deixaram de cumprir com suas obrigações, permanecendo em aberto débitos referentes ao aluguel, água, luz, IPTU e despesas com a reforma do imóvel, necessária em razão do mau uso da propriedade.

Pois bem, em que pesem as alegações da reclamante,
não há nos autos o mínimo conjunto probatório que demonstre que houve a alegada renovação verbal
,
ônus que lhe cabia
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
CONTRATO VERBAL
DE EMPREITADA –
AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. O contrato de empreitada não exige forma especial, nos termos da lei, motivo pelo qual é válida a avença pactuada verbalmente.
O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova das alegações a respeito das quais a prova documental é insuficiente, o pedido deve ser julgado improcedente
.
(TJ-MT 00157965420148110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021) (grifei).

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA –
ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATO VERBAL – ÔNUS DA PROVA – VÍNCULO LOCATÍCIO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. O ônus da prova da existência de contrato verbal de locação cabe ao autor, nos moldes do art. 373, I, do CPC, e, em caso de dúvida sobre o negócio jurídico, de rigor a improcedência da ação.
(TJ-MS - Apelação Cível: 08022966920178120029 Naviraí, Relator.: Des . Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 20/08/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2024) (grifei).

Ademais, nesse aspecto, o contrato de locação apresentado pela própria recorrente é claro ao definir em sua Cláusula 2a, parágrafo primeiro, que “
eventual prorrogação tão somente ocorrerá por meio de
aditamento contratual
, de acordo com a conveniência das partes
”.

Além disso, inexiste nos autos qualquer prova material que comprove a deterioração do imóvel ou o seu mau uso, não havendo fotos, laudos de vistoria ou qualquer outro documento nesse sentido.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau
não
merece reforma.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1999.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,

estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025